Tribunal: TJDFT
Processo: 0701721-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUEIS E IMPOSTOS DE IPTU/TLP. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O LOCATÓRIO EM 2017. JULGAMENTO DE MÉRITO. FALTA DE PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO. PROCESSO ARQUIVADO PROVISORIAMENTE. NOVA AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O FIADOR. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. CUSTAS E PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. COMPROVANTES DE PAGAMENTOS. INEXISTENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO EM SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, referente às dívidas de aluguéis de imóvel urbano do período de julho/2014 a abril/2015, bem como as taxas condominiais e o IPTU/TLP relativos ao mesmo período. A sentença acolheu a prejudicial de prescrição arguida pela parte ré e extinguiu o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.
2. Em recurso inominado, a parte autora alega a inexistência de ocorrência de prescrição, tendo em vista que, em 04 de julho de 2017, foi distribuída ação de cobrança no 0722518-30.2017.8.07.0016, que tramitou no 6o Juizado Especial Cível, em desfavor do locatário. Neste sentido, alega que se trata de hipótese de interrupção de prescrição, nos termos do art. 202 do Código Civil. Requereu a anulação da sentença e o julgamento do mérito. A parte ré apresentou contrarrazões arguindo a deserção do recurso e no mérito, a improcedência do pedido da parte ré.
3. PRELIMINAR DE DESERÇAO. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.

4. Para interpor recurso inominado, o recorrente deve efetuar o preparo, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo, em sentido estrito. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15".

5. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido do recurso, independentemente de qualquer outra consideração.

6. Inexistindo o comprovante do recolhimento das custas e do preparo recursal de forma completa, e sem formulação de pedido de gratuidade de justiça, deserto é o recurso. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, , Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Recurso da parte autora NÃO CONHECIDO.

8. Condenada a parte recorrente autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).